Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703055-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG, JONIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO, JULIANA WERLANG AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ ALBERTO WERLANG em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação da ação n. 0742181-05.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência formulada pelo agravante, nos seguintes termos: Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por LUIZ ALBERTO WERLANG, JONIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO e JULIANA WERLANG DE MELO em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, postulando a suspensão da exigibilidade das parcelas que se venceram a partir de março/2020 até o restabelecimento das aulas presenciais. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Segundo o §2o do aludido dispositivo, a tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, mediante a técnica do contraditório postergado, ou após justificação prévia da parte contrária. Como bem elucida a doutrina, “a possibilidade de o tempo ou a atuação da parte contrária frustrar a efetividade da tutela sumária constitui pressuposto para a postergação do contraditório no processo civil” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a Ed. São Paulo/SP: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 217). Com efeito, a concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária somente é admissível no caso de (a) o risco de dano for iminente a ponto de não ser possível aguardar a efetivação do contraditório, ou (b) existir risco concreto de que os réus, ao tomarem conhecimento da medida requerida, adotem medidas tendentes a frustrar o resultado útil do processo. No caso em questão, vislumbro elementos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, mas não na extensão pretendida pela parte autora. Os impactos econômicos e sociais da COVID-19 são de conhecimento público. As medidas sanitárias necessárias para conter o vírus impuseram a suspensão das atividades do cotidiano, implicando severos prejuízos para diversas atividades econômicas que dela dependiam. Os impactos incidiram de forma desproporcional, e certamente um dos setores mais prejudicados foi o setor de transporte escolar. Afinal, desde o dia 19/03/2020 as aulas presenciais estão suspensas (Decreto Distrital n. 40.539/20) e, por ora, ainda não há expectativa concreta de retorno. É certo que houve o retorno das aulas presenciais em escolas particulares, mas ainda de forma reduzida. Isso implica severa modificação da base objetiva do negócio entabulado entre as partes. Evento imprevisto alterou de forma relevante as condições da normalidade, afetando não apenas a renda da parte autora, mas todo o campo econômico por ele explorado. Portanto, tudo indica ser caso de revisão do contrato. Também há risco de dano concreto de difícil reparação. Isso porque, caracterizada a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária fica o credor autorizado a lançar mão da busca e apreensão do bem e a lançar o nome dos autores no rol de maus pagadores, o que dificultará ainda mais a já desafiadora retomada. Quanto ao pedido, entendo que não é o caso de declarar inexigível a integralidade das parcelas. A medida mais adequada é a suspensão dos efeitos da mora, providência que, a um só tempo, atende ao interesse de ambas as partes do negócio: preserva o interesse da parte autora, porque impede a retomada do bem pela via da busca e apreensão e a incidência de encargos moratórios; atende ao interesse do requerido, pois viabiliza a adoção das medidas adequadas para a satisfação do valor principal. Tal providência tem fundamento no art. 396 do CC/02: “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”. Tal dispositivo é plenamente aplicável ao caso, pois a mora, ao que tudo indica, não pode ser imputada inteiramente à parte autora, enquanto resultado da crise econômica provocada pela COVID-19. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, apenas para suspender todos os efeitos da mora de todas as parcelas vencidas a partir de 19/03/2020 em relação aos contratos n. 20025859389 e 20032469598. A presente decisão impede a incidência de encargos moratórios e o requerimento de busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, sem prejuízo da exigibilidade do valor principal das parcelas vencidas nesse período. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado(s) o(a)(s) réu(é)(s), fica dispensada a realização da audiência de conciliação. Nesse caso, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação, inclusive se for o caso por carta precatória, para que a parte ré apresente, no prazo de 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) ajuizou demanda de revisão contratual em face da agravada, postulando a suspensão da exigibilidade das parcelas que se venceram a partir de março de 2020 até o restabelecimento das aulas presenciais; assim como a renegociação dos termos contratuais, para realocar as referidas parcelas no final do financiamento, sem acréscimo de encargos moratórios ou novos juros remuneratórios; 2) o Juízo de origem não se manifestou a respeito do pedido de renegociação contratual; 3) é possível a revisão contratual com base na teoria da imprevisão; 4) houve a quebra da base objetiva do contrato; 5) a parte deve qualificada como consumidor e a parte agravada como fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC; 6) a pandemia gerada pelo novo corona vírus ensejou desiquilíbrio nas relações contratuais bancárias; 7) a FEBRABAN, em março de 2020, anunciou que haveria o refinanciamento dos contratos bancários; 8) o anúncio da FEBRABAN deve ser compreendido como publicidade, e nesse sentido ser considerado como vinculante, nos termos do CDC; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Com essas considerações, o agravante requer: a) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, eis que é pobre no sentido legal, porque não tem condições de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de seus familiares; b) a concessão da tutela recursal antecipada de forma liminar, para determinar ao juízo de origem que, mantendo a suspenção dos efeitos da mora concedido pelo juízo a quo, determine a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos 20025859389 e 20032469598 que se venceram e se vencerem desde 19 de março de 2020 até quando vigorarem os Decretos Distritais de Suspensão das atividades comerciais, em especial no que toca à atividade escolar presencial na rede pública e privada, lançando para o final do contrato as parcelas do referido período; c) a intimação da parte agravada para apresentar resposta; d) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e) no mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para determinar ao juízo de origem que, mantendo a suspenção dos efeitos da mora concedido pelo juízo a quo, determine a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos 20025859389 e 20032469598 que se venceram e se vencerem desde 19 de março de 2020 até quando vigorarem os Decretos Distritais de Suspensão das atividades comerciais, em especial no que toca à atividade escolar presencial na rede pública e privada, lançando para o final do contrato as parcelas do referido período. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme aduzido pelo Juízo de origem, a suspensão dos efeitos da mora é medida que impede a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que obsta temporariamente o exercício do direito de crédito. No que pertine à declaração de inexigibilidade das parcelas, entende-se que essa pode aguardar o exercício do contraditório e regular desfecho do procedimento, sem que haja prejuízo à parte agravante, porquanto suspenso os efeitos da mora. Entendo, portanto, que inexiste urgência que justifique a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 16:30:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador